Tribunal: TJMT
Processo: 1115643-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115643-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. DIGNIDADE DO TRABALHO HUMANO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 44.278,93 a título de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos que continha cláusula de remuneração vinculada ao êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ou deficiência de fundamentação no julgamento antecipado da lide; (ii) aferir a adequação da via eleita e a correção do valor da causa; (iii) analisar se a quitação genérica e a rescisão unilateral do contrato ad exitum obstam o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria é predominantemente de direito e o acervo documental é suficiente para o convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário das provas.

4. A existência de contrato escrito com cláusula de êxito não retira o interesse processual nem a adequação da via do arbitramento quando a rescisão imotivada promovida pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva, frustrando a justa remuneração do causídico.

5. A proteção constitucional ao trabalho e a vedação ao enriquecimento ilícito impõem que o advogado seja remunerado proporcionalmente ao esforço despendido, independentemente da eficácia de termos de quitação que, por serem genéricos, não especificam os critérios e valores correspondentes aos serviços de processos ainda pendentes.

6. O valor arbitrado em 5% sobre o valor da causa objeto da prestação de serviço revela-se condizente com a complexidade da demanda e a dignidade da profissão, observando os parâmetros de equidade e proporcionalidade previstos na legislação processual e estatutária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários ad exitum justifica o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado, visando coibir o enriquecimento sem causa do constituinte. 2. O termo de quitação genérico é ineficaz para obstar o arbitramento de honorários de serviços cujos critérios de remuneração não foram expressamente detalhados ou implementados ao tempo da rescisão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; art. 6o; art. 170, parágrafo único; CC, arts. 129, 187 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 370 e 489; Lei 8.906/94 (EAOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 14.02.2017; STJ, Tema 998 (Taxatividade Mitigada); TJMT, Apelação no 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de arbitramento de honorários
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 44.278,93 (quarenta e quatro mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação, pelos serviços advocatícios prestados na Ação de Recuperação Judicial no 0012665-40.2015.8.11.0002.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem coo honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Juízo singular, após dispensar o adiantamento de custas com fulcro no art. 82, § 3o, do CPC, proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 360966376). Rejeitou as preliminares e, no mérito, entendeu que a rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo cliente frustra a justa expectativa de recebimento da verba honorária final, autorizando o arbitramento judicial para evitar o enriquecimento sem causa. Arbitrou os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa objeto da prestação de serviço (R$ 885.578,72), totalizando o valor condenatório de R$ 44.278,93, com incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação.

Irresignado (Id. 360966378), o apelante
BANCO BRADESCO S/A
alega, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, uma vez que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, apesar da existência de controvérsia complexa acerca das cláusulas contratuais e da dinâmica remuneratória. Sustenta violação aos arts. 355, 370, 371 e 489 do CPC, destacando que o juízo se limitou a afirmar genericamente a suficiência documental, sem exame crítico das provas, além de adotar fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, deixando de enfrentar argumentos essenciais da defesa. Insurgiu também contra a isenção/dispensa de custas ao Autor.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 360966385), refutando as preliminares e apontando a existência de "litigância predatória reversa" por parte da instituição financeira, que estaria ignorando jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. Pugnou pela manutenção integral da sentença, destacando que o termo de quitação geral não abrange honorários proporcionais de processos não findos e que o direito ao arbitramento em caso de rescisão imotivada de contrato
ad exitum
é matéria pacificada.

Preparo regularmente recolhido pelo banco apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de arbitramento de honorários
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 44.278,93 (quarenta e quatro mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação, pelos serviços advocatícios prestados na Ação de Recuperação Judicial no 0012665-40.2015.8.11.0002.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

PRELIMINAR – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Examino inicialmente as preliminares suscitadas pelo apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, analisando os documentos apresentados nos autos, não estendendo a oportunidade para se defender.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos com seus aditivos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim,
o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório
, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

PRELIMINAR – DA FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

A parte recorrente sustenta que a sentença apresenta fundamentação insuficiente e genérica, ao argumento de que se limitou à fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, sem examinar aspectos específicos do caso.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão recorrida observa os requisitos de fundamentação estabelecidos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida enfrentou de forma adequada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, a natureza da remuneração ajustada, a rescisão unilateral promovida pelo banco, a impossibilidade de o escritório autor prosseguir na busca do êxito ao qual sua remuneração estava condicionada, bem como o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Consta expressamente da decisão que o contrato firmado possuía natureza de êxito, com critérios previamente definidos quanto aos marcos processuais e temporais para eventual remuneração, tendo sido pactuado, ainda, que valores pagos a título de adiantamento, relacionados à distribuição das demandas ou ao avanço de fases processuais, não se confundiriam com os honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com os honorários sucumbenciais.

A decisão recorrida, ainda, fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o arbitramento de honorários em hipóteses de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, quando a remuneração está condicionada ao êxito.

Dessa forma, não se verifica deficiência de fundamentação, porquanto a sentença atende às exigências do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, ao apreciar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A alegação de utilização de fundamentação padronizada igualmente não procede, uma vez que a decisão examinou de maneira específica as circunstâncias do caso concreto, considerando as particularidades da relação contratual e da rescisão ocorrida.

Assim, rejeita-se a preliminar.

PRELIMINAR – DO JULGAMENTO EXTRA PETITA

O apelante alega, ainda, que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao ter reconhecido, indevidamente, a nulidade de cláusula contratual sem pedido específico. A preliminar, contudo, não prospera.

A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento revisional autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

O próprio conteúdo da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados na Ação de Recuperação Judicial no 0012665-40.2015.8.11.0002, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento
extra petita
, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos, sendo a menção à cláusula contratual mero
obter dictum
.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS. 1
. Não há que se falar em sentença extra petita, se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito
.2. Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a adequada para postular os honorários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.3. Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial4. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no Resp. n. 1.554.329/MS). 5. Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido. Recurso da Galera Mari desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165160620228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante Banco Bradesco S.A..

PRELIMINAR – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No presente recurso, o apelante Banco Bradesco alega, ainda, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual, segundo sustenta, somente seria admissível na ausência de estipulação contratual, conforme dispõe o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

A alegação, entretanto, não merece acolhimento.

Isso porque o contrato celebrado entre as partes previa remuneração predominantemente vinculada ao êxito, conforme se depreende das cláusulas contratuais juntadas aos autos.

Ocorre que, em razão da rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão da Ação de Recuperação Judicial no 0012665-40.2015.8.11.0002, o autor restou impossibilitado de alcançar o resultado contratualmente previsto.

Nesse cenário, a jurisprudência predominante admite que, em hipóteses de rescisão antecipada, o advogado faz jus ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ainda que haja contrato firmado, como forma de evitar o enriquecimento sem causa e assegurar a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Desse modo, revela-se adequada a via eleita, afastando-se a alegação de inadequação.

Assim, rejeita-se a preliminar.

PRELIMINAR – DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

A preliminar arguida pelo banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder ao somatório do montante pretendido pelo autor, que, segundo sustenta, consistiria em proveito econômico perseguido pelo autor, não merece acolhimento.

Isso porque o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios. Assim, diante da inexistência de parâmetro legal expresso, admite-se a atribuição de valor estimado, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível mensurar objetivamente o proveito econômico a ser auferido pelo autor, o qual depende de arbitramento judicial pautado nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho realizado.

Desse modo, inexistindo norma que imponha a fixação de valor certo em demandas dessa natureza, deve ser mantido o valor da causa tal como inicialmente atribuído.

O valor dos honorários não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional das circunstâncias concretas do caso, razão pela qual a atribuição estimativa mostra-se adequada e juridicamente correta.

Diante disso, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, por ausência de fundamento jurídico, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por se mostrar compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Por fim, rejeita-se a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – DA INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

O apelante insurge-se contra a decisão de primeiro grau que admitiu o diferimento das custas processuais, sustentando que tal dispositivo seria inaplicável ao caso e que houve fundamentação insuficiente para a concessão do benefício.

Cumpre observar que a questão relativa ao diferimento das custas processuais constitui matéria de natureza processual que deveria ter sido impugnada no momento oportuno, mediante agravo de instrumento.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, incluindo as decisões sobre tutela provisória. Embora a decisão sobre diferimento de custas não se enquadre especificamente nesse rol, a jurisprudência admite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que causem lesão grave e de difícil reparação, especialmente quando envolvem questões de natureza econômica.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1 .015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos . 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Verifica-se que o ora apelante deixou de insurgir-se oportunamente contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu o recolhimento das custas processuais ao final da demanda. Com efeito, não manejou o recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento.

Tal conduta processual revela inequívoca inadequação da via eleita.

Desse modo, ausente a insurgência adequada no momento oportuno, opera-se a preclusão, restando inviabilizada a rediscussão da matéria nesta fase recursal.

A preclusão temporal constitui princípio fundamental do direito processual civil, visando assegurar a celeridade e a segurança jurídica dos procedimentos. Nesse sentido, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que é "
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
", aplicando-se, por analogia, às situações em que a parte deixa de utilizar o recurso adequado no momento oportuno.

Senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO - – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE - TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC – INCLUSÃO DE CESSIONÁRIOS – POSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO DEMONSTRADA QUALQUER NULIDADE EM RELAÇÃO À CESSÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 453 § 1o DO CPC, ART. 2o DA PORTARIA-CONJUNTA TJ/MT N. 9/2022 E ART . 4o DA RESOLUÇÃO No 354 DE 19/11/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO - MULTA DO ART. 1026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como se sabe, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no. 1 .696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada.
De modo que a questão relativa ao recolhimento das custas ao final do processo, pode afetar o direito da parte de ter o processo impulsionado de forma adequada, inclusive, na origem, houve negativa de produção de laudo pericial em razão do pagamento dos honorários só ao final do processo.
Quanto à legitimidade da representação dos espólios, entendo que o reconhecimento de legitimidade possui impacto imediato e irreversível na regularidade do processo, justificando o agravo de instrumento sob o fundamento de grave prejuízo. Por fim, quanto ao formato da realização da audiência de instrução e julgamento, afeta diretamente o direito de acesso à justiça, caso alguma parte ou testemunha enfrente dificuldades de comparecimento presencial. A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC). In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso. Considerando que a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é quem detém legitimidade para participar da ação. Enquanto não for demonstrada nos autos qualquer nulidade relativa à cessão, a permanência dos cessionários no polo ativo da lide, não encontra óbice. O art. 2o da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais, quando uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação no modo virtual. Além disso, o § 3o do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Da mesma forma o § 1o, do artigo 453, possibilita a oitiva de testemunha por videoconferência, quando esta residir em comarca diversa onde tramita o processo. Ou seja, a utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em que há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em que o ato se dará. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1 .026 do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289663620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO AO FINAL - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. O recolhimento das custas judiciais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial (art. 233, caput e § 2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC) (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10033964820248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Cumpre ressaltar que a preclusão não constitui mero formalismo processual, mas sim garantia fundamental de que os processos tramitem de forma ordenada e célere, evitando-se discussões protelatórias e assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, considerando que não houve insurgência no momento adequado para a impugnação da decisão sobre diferimento das custas processuais, resta configurada a preclusão temporal, não sendo mais possível a discussão de tal matéria em sede de apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto a esse ponto e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1o, III, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo 6o da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos 1, III, e VI da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados na Ação de Recuperação Judicial no 0012665-40.2015.8.11.0002.

Banco Bradesco S.A.
, ora apelante, sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00
(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

No caso, verifica-se que o escritório autor pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios relativamente a Ação de Recuperação Judicial no 0012665-40.2015.8.11.0002, que ainda se encontram em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Constata-se que, o escritório autor juntou documentação apta a demonstrar a efetivo trabalho desenvolvido. O valor dos honorários foi arbitrado pelo juízo
a quo

em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa objeto da prestação de serviço (R$ 885.578,72), totalizando o valor condenatório de R$ 44.278,93, com incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação.

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

O arbitramento de honorários advocatícios deve, portanto, observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada
mostra-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade da causa (Recuperação Judicial), o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
.

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“APELANTE (S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE DECISÃO “EXTRA PETITA”, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO, DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DENOMINADO “PARECER BENEFÍCIO FISCAL” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM FIXADO EM 4%. ADEQUAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS, EXCETO DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença da 9a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira,
fixando verba em 4% sobre o valor atualizado das causas
e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) aferir a adequação da via eleita diante da existência de contrato escrito; (iii) avaliar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (iv) examinar alegação de deserção do recurso da parte autora; (v) apreciar pedido de desentranhamento de documento juntado tardiamente; (vi) analisar o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa causa; e (vii) reavaliar o quantum fixado a título de honorários. III. Preliminares 3. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, porquanto a decisão guardou estrita conformidade com o pedido inicial. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários encontra respaldo no art . 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, ainda que haja contrato, quando rescindido unilateralmente e sem justa causa. 5. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atenderam ao art. 1.010, II, do CPC. 6. Rejeitada a preliminar de deserção, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. 7. Acolhida a preliminar referente ao desentranhamento do documento denominado “parecer benefício fiscal”, por configurar inovação recursal vedada (CPC, art. 435). Razões de decidir 8. A cláusula de êxito não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1 .720.988/MS; AgInt no AREsp 2.413.911/SP). 9. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo devidos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido. 10.
O quantum fixado (4% sobre o valor atualizado da causa
, aproximadamente R$ 17.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mostrando-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada. V. Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito enseja o direito à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. A ausência de cláusula contratual específica ou de quitação expressa não afasta o dever de remuneração quando comprovada a atuação do advogado. A vantagem econômica indireta decorrente da atuação profissional justifica a fixação judicial de honorários, ainda que não tenha havido recuperação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 435, 1.010, II, 85, § 2o e § 11; CC/2002, art. 320; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10389005520258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025).

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justificando plenamente o
quantum
arbitrado.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade.

Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo, o valor arbitrado resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos honorários arbitrados, pois remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o banco.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Assim, não se vislumbra razão que justifique a reforma da sentença, observando-se a aplicação do direito ao reconhecimento do arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral do contrato relativo aos serviços realizados nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a integralidade da sentença proferida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco) por cento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026